Tribunal: TJMT
Processo: 1041627-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041627-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 023.462.127-33 (ADVOGADO), ALBERTO CLAUDIO HOROIAQUE DA SILVA - CPF: 023.834.002-38 (IMPETRANTE), JULIE CINTRA LEVINTHAL - CPF: 242.771.502-68 (ADVOGADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIE CINTRA LEVINTHAL - CPF: 242.771.502-68 (IMPETRANTE), SIMONE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 023.462.127-33 (IMPETRANTE), KAYSON PATRICK FERREIRA LOPES - CPF: 038.751.662-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO CLAUDIO HOROIAQUE DA SILVA - CPF: 023.834.002-38 (PACIENTE), WILLIAN COSTA MACIEL - CPF: 702.930.012-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
a
rts
.
33, caput, e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico, em contexto interestadual).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea, apta a justificar a restrição da liberdade; e (
ii
) estabelecer se estariam presentes elementos que permitam a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada
quando pautada
em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a quantidade expressiva de droga apreendida (33,65 kg de maconha), o
modus operandi
interestadual da conduta e a tentativa de
fuga
do paciente diante da abordagem policial, o que denota risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A presença de contemporaneidade nos fundamentos da prisão está caracterizada pela persistência dos riscos que justificaram a custódia, notadamente a gravidade concreta da conduta e o perigo de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do STJ e doutrina de referência.

A primariedade, residência fixa e demais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
, sendo inadequadas

as medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

A jurisprudência do STJ admite, em casos análogos, a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, especialmente quando envolvido tráfico de drogas em larga escala e em contexto de atuação interestadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos, como quantidade expressiva de entorpecente,
modus operandi
e risco de
fuga
.
2.
A contemporaneidade dos fundamentos da custódia não se afere apenas pelo decurso temporal, mas pela persistência dos riscos que a justificam.
3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312; 313; 315. Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput; 35; 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.031.578/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 856.167/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023,
DJe
1.12.2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 131.557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021,
DJe
13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alberto Cláudio
Horoiaque
da Silva
, contra ato do Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1010457-11.2025.8.11.0004
, que manteve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06.

Sustenta-se, em síntese,

que o paciente está preso há mais de 180 dias após flagrante e conversão em preventiva, apesar de ser primário, ter residência fixa e inexistirem provas robustas de atuação como “batedor”. Apontam demora processual, instrução já encerrada e ausência de sentença. Sustentam que a decisão que manteve a prisão é genérica, baseada apenas na quantidade de droga, sem risco concreto, sem contemporaneidade e sem análise de cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual reiterou os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
parecer
d
a

D
r
a
.

Rosan
a
Marra
, manifestou-se
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A
prisão preventiva
exige, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a presença de dois pressupostos objetivos, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e de, ao menos, um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Na espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão, a qual se encontra lastreada em fundamentos concretos e atuais, com base na gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco à ordem pública, consoante trecho a seguir:

Por sua vez, o
fumus
comissi
delicti
resta estampada nos elementos informativos constantes nos autos, nas quais se afere a presença de
prova da materialidade delitiva
, consubstanciada
em no
próprio auto de prisão em flagrante, apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (
33,65 kg de maconha
), atestada pelo laudo preliminar de constatação no. 2950644/2024 - 2024.0068459-DPF/BRG/MT (ID no. 207586681 –
pg.
42/45)
e também
pelo Laudo De Perícia Criminal Federal no. 771/2024 – SETEC/SR/PF/MT.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, restam evidenciados pela própria prisão em flagrante do denunciado e de seus corréus, além dos depoimentos inquisitoriais dos policiais rodoviários federais, elementos que, embora não definitivos, revelam-se suficientes nesta fase para estabelecer o vínculo entre o investigado e o fato delituoso.

Já o
periculum
libertatis
, neste caso, está demonstrado na necessidade de garantir a ordem pública, ante a quantidade de drogas apreendidas (
33,65 kg de maconha
), caracterização interestadual da traficância, uma vez que o veículo partiu de Porto Velho/RO até Barra do Garças/MT, como também assegurar a aplicação da lei penal, posto que o custodiado não possui vínculo com o local dos fatos, bem como, ao observar a guarnição policial, tentou se evadir-se do bloqueio que estava sendo realizado naquela urbe, caracterizando, portanto, indícios concretos de que o investigado pretende se furtar-se do distrito da culpa.

O risco à ordem pública resta evidenciado não apenas pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (33,65 kg de maconha), mas também pelo
modus operandi
adotado pelo paciente relativo ao transporte interestadual.

O conjunto desses elementos reforça a necessidade da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, bem como evitar a reiteração da prática criminosa.

Nesse sentido,
é
o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. T
RÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
PENA E REGIME EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

2.
No caso, o agravante foi preso preventivamente, ante o transporte interestadual, na companhia de corréu, de 77,950kg (setenta e sete quilos, novecentos e cinquenta gramas) de maconha, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia.
(...) (
AgRg
no HC n. 1.031.578/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

Diante desse conjunto de elementos,
resta evidenciado o
periculum
libertatis
.

Assim,

a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
,
atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

No tocante a tese de ausência de contemporaneidade
, resta afastada diante da persistência dos fundamentos legitimadores da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o contexto de continuidade ou reiteração delitiva.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona a respeito do conceito de contemporaneidade:

O fato contemporâneo é o existente ao tempo da prisão, que pode originar-se em época anterior a prisão preventiva, por ocasião do cometimento do delito e se mantém até o momento no qual o juiz impõe a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade concreta do fato (Código de Processo Penal Comentado - página 728, Edição 23a, Ed. Forense).

A jurisprudência do STJ tem se orientado de modo consolidado no sentido de que a contemporaneidade não deve ser aferida apenas pelo decurso do tempo entre o fato e a prisão, mas sim pela persistência dos fundamentos autorizadores da custódia no momento de sua decretação ou manutenção:

(...) .
3. Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 856.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.).

Desta feita, afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que permanecem atuais os fundamentos da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Por fim, não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP
.
A decisão judicial expressamente considerou a insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do risco à ordem pública, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
(...)
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

Ante
o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus

impetrado em favor de

Alberto Cláudio
Horoiaque
da Silva

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo-se hígida a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026